Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTERESSE DE AGIR. EMPRESA EMBARGANTE SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO OU COOBRIGADO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÓCIO SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento de recuperação judicial da empresa não enseja, por si só, a incompetência do juízo singular da ação monitória movida em desfavor da pessoa jurídica recuperanda, nem muito menos caracteriza falta de interesse de agir. Assim, após a constituição do título executivo, caberá a suspensão do feito executório em relação à empresa recuperanda, com a devida habilitação do crédito perante o juízo universal, único competente para os atos de expropriação. Inteligência do artigo 6o, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005.
2. O fato de a devedora principal encontrar-se em recuperação judicial, com plano aprovado em assembleia geral de credores, não justifica a suspensão ou a extinção da ação monitória proposta em desfavor dos demais devedores solidários, sobretudo quando ausente previsão expressa, em relação a eles, de novação da dívida no plano de recuperação judicial. Inteligência do artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 súmula n. 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A interpretação do 6o, inciso II, juntamente com o 49, §1o, todos da Lei 11.101/2005, separa a ideia de sócio solidário com a de devedor solidário. Desse modo, a suspensão das ações ou mesmo a novação da dívida por ocasião do deferimento da recuperação alcança apenas os sócios solidários, presentes nos tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas ou ações. Precedentes STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.